Tribunal: TJDFT
Processo: 0715537-20.2023.8.07.0001
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2023-12-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Arnoldo Camanho de Assis Número do processo: 0715537-20.2023.8.07.0001 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: SUL AMERICA COMPANHIA DE SEGURO SAUDE EMBARGADO: MARYANA HOTT DO NASCIMENTO D E S P A C H O Intime-se a parte embargada para, querendo, apresentar resposta aos embargos de declaração. Brasília, DF, em 5 de dezembro de 2023 18:42:39. Desembargador ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS Relator